Tribunal: TRF3
Processo: 5033844-54.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ANDRE NABARRETE NETO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
552/775)

5033844-54.2025.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5033844-54.2025.4.03.0000

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

AGRAVANTE: CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DOIS REGIAO

AGRAVADO: ACTUAL PLUS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EMPRESARIAL LTDA.

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PESQUISA PELOS SISTEMAS INFOJUD E ARISP. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

- O Poder Judiciário não pode recusar o pedido de pesquisa pelos sistemas INFOJUD e ARISP formulado pelo exequente com fundamento de que se trata de medida a ser tomada pela parte exequente, uma vez que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de informações e de bens da executada, para fins de satisfação do crédito, a teor do artigo 797 do CPC.

- Agravo de instrumento provido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5033844-54.2025.4.03.0000

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

AGRAVANTE: CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DOIS REGIAO

AGRAVADO: ACTUAL PLUS CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EMPRESARIAL LTDA.

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto pelo Conselho Regional de Economia da 2a Região – São Paulo contra decisão que, em sede de execução fiscal, indeferiu pedido de pesquisa por meio do Sistema de Informações ao Judiciário (INFOJUD) e Sistema ARISP (Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo), ao fundamento de que (Id 475859677 dos autos de origem):

(...) as diligências requeridas somente se justificam após a efetiva comprovação de terem restado infrutíferos todos os outros meios de localização de bens do executado. Sabe-se que é ônus da parte exequente, e não da Justiça informar e localizar bens do executado. Compete ao exequente, nesse sentido, fornecer, por meio de diligências administrativas, elementos para localizar a executada ou bens a serem penhorados.

Alega o agravante, em síntese, que: "o sistema INFOJUD tem como principal objetivo a pesquisa das últimas declarações de imposto de renda do executado, com o fito de encontrar bens passíveis de penhora. Já o sistema ARISP permitirá que o exequente busque bens imóveis passíveis de penhora em nome do executado. Tais sistemas buscarão informações prestadas pelo contribuinte em sua declaração de imposto de renda junto a Receita Federal. Nesse diapasão, somente o Poder Judiciário pode realizar".

Certidão, na qual se consignou que não se procedeu:" à intimação da parte agravada tendo em consideração que não há advogado constituído nestes autos de Agravo de Instrumento e tampouco no processo principal "(Id. 347490211).

É o relatório.

flp

VOTO

A demanda originária é uma execução fiscal na qual foi indeferido o pedido de utilização dos sistemas INFOJUD e ARISP, ao fundamento de que compete à exequente empreender diligências, a fim de fornecer informações necessárias ao andamento do feito e que os convênios disponibilizados à Justiça Federal (INFOJUD, RENAJUD, SERASAJUD, ARISP, Webservice, SNIPER e SISBAJUD) restringem-se a atos de reserva de jurisdição, como a quebra de sigilos e a constrição de bens já determinados, razão pela qual não pode ser admitida a utilização indiscriminada dessa ferramentas.

O Poder Judiciário não pode recusar o pedido formulado pelo exequente para localizar seus bens fundado na necessidade de esgotamento das diligências pelo interessado. Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE.

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumentos nos autos de execução fiscal, objetivando a inclusão do nome dos executados no cadastro de inadimplentes. No Juízo de origem, indeferiu-se o pedido. No Tribunal a quo, a decisão foi reformada para determinar a expedição de ofício aos serviços de proteção ao crédito para inclusão dos nomes dos executados nos cadastros do SPC e Serasa, por meio do SerasaJUD, até o pagamento da dívida. Esta Corte conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial.

II - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que é permitido, no âmbito da execução fiscal, o pedido de inclusão do nome dos executados nos cadastros de inadimplentes, tais como BacenJUD, RenaJUD, SerasaJUD, Serasa, etc. Sobre o assunto, confiram-se os seguintes precedentes: (REsp n. 1.799.572/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Julgado em 9/5/2019 e RMS 31.859/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/6/2010, DJe 1/7/2010).

III - Agravo interno improvido.

(AgInt no ARESP – 1545969/RJ, Min. FRANCISCO FALCÃO, - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:17/03/2020).

PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE.

1. O posicionamento da Corte de origem destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. É desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on-line (sistemas Bacen-jud, Renajud ou Infojud), em execução civil ou fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21.1.2007. Precedentes: REsp 1.582.421/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27.5.2016; REsp 1.667.529/RJ, Min Rel. Herman Benjamin, Segunda Turma, Dje 29.6.2017.

2. Agravo conhecido para dar provimento ao Recurso Especial e permitir a utilização do sistema Infojud independentemente do esgotamento de diligências.

(STJ, AResp 1528536/RJ; Min. Herman Benjamin; 2a Turma; j. 19/11/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PESQUISA DE ENDEREÇO. WEBSERVICE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

- Com efeito, consolidou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que deve ser aplicado ao RENAJUD e ao INFOJUD o mesmo regramento previsto para o SISBAJUD, uma vez que se trata de meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens da parte executada aptos a satisfazer os créditos em execução. Precedentes.

- Compulsando os autos, verifica-se que o exequente tentou promover a citação da devedora via postal e via oficial de justiça, diligências estas que restaram infrutíferas.

- Ora, considerando que a jurisprudência se consolidou no sentido de que é desnecessário esgotamento de diligências a fim de localizar bens passíveis de penhora, no que toca ao SISBAJUD, o mesmo raciocínio pode ser aplicado à espécie, que se trata de consulta ao sistema WEBSERVICE.

- No caso, pleiteia-se o acesso a informação imprescindível ao curso da execução fiscal, de forma que se viabilize a angularização processual. Assim, entendo que não se trata uso indiscriminado das ferramentas postas à disposição do judiciário no sentido de promover a satisfação do crédito público, fazendo-se necessário, portanto, o provimento jurisdicional.

- Agravo de instrumento provido.

(TRF 3a Região, 4a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5027775-74.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, julgado em 04/12/2023, DJEN DATA: 14/12/2023)

Verifica-se que, os sistemas INFOJUD e ARISP, são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de informações e de bens da executada, para fins de satisfação do crédito, a teor do artigo 797 do CPC, razão pela qual o Poder Judiciário não pode se negar a determinar tais diligências.

Ante o exposto, voto para DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a pesquisa de localização de bens em nome do executado pelos sistemas INFOJUD e ARISP.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PESQUISA PELOS SISTEMAS INFOJUD E ARISP. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

- O Poder Judiciário não pode recusar o pedido de pesquisa pelos sistemas INFOJUD e ARISP formulado pelo exequente com fundamento de que se trata de medida a ser tomada pela parte exequente, uma vez que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de informações e de bens da executada, para fins de satisfação do crédito, a teor do artigo 797 do CPC.

- Agravo de instrumento provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento, para determinar a pesquisa de localização de bens em nome do executado pelos sistemas INFOJUD e ARISP, nos termos do voto do Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (Relator), com quem votaram a Des. Fed. MÔNICA NOBRE e o Des. Fed. MARCELO SARAIVA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão